Tribunal: TJMT
Processo: 1032046-44.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA. DESATENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Parte autora que pretende recebimento de indenização em razão de inscrição no valor de R$ 256,22 (duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).
2. Sentença de improcedência nos seguintes termos: “proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 717,93 ( setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.
3. Desatenção da Recorrente/requerida que requer a improcedência da ação em sede recursal, sem se atentar ao resultado do processo.
4. Recurso e contrarrazões que não possuem ligação com a sentença proferida.
5. Recurso não conhecido.
6. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, “III”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de direito Relator